Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722625-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA, FABIO MICHELS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, ajuizada contra TOTALPEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA e FABIO MICHELS, processo n. 0730745-54.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário/proventos do segundo agravado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 196238223 dos autos de origem): “A parte exequente apresentou petição no ID 196200301 pleiteando pela penhora de 20% do salário do executado FABIO MICHELS, a ser descontado mensalmente pelo órgão pagador. Apresentou, nesse sentido, contracheque referente ao mês de janeiro de 2024, no qual consta remuneração líquida do executado no importe de R$ 4.263,95 (quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos). No tocante ao pedido de penhora dos proventos de salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: 2. Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo , que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais,nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019). Chamo atenção para o fato de que o contracheque apresentado pelo exequente, para fundamentar o pedido de penhora, não se encontra atualizado, sendo necessária a comprovação de que o executado ainda se encontra com o mencionado vínculo de emprego ativo para fins de deferimento do pedido. Sem prejuízo, no caso dos autos, analisando os documentos juntados, verifico que a penhora sobre os rendimentos líquidos do executado, não se mostra medida útil, considerando o montante integral do débito, no importe de R$ 9.064.517,62, quantia que sequer se encontra atualizada. Com efeito, os valores penhorados não seriam passíveis de ensejar o adimplemento dos juros e tampouco a amortização do débito principal. À vista disso, INDEFIRO o pedido de penhora salarial do executado. Retornem os autos ao arquivo. I.” Inconformada, a parte demandante recorre. Aduz que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo último valor atualizado perfazia a monta de R$ 9.064.517,62 (nove milhões e sessenta e quatro mil e quinhentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos). Afirma que apesar das diligências até o momento realizadas, os agravados não adimpliram o débito. Destaca que o agravado Fábio Michels leva uma vida de alto padrão. Postula, assim, penhora sobre 20% (vinte por cento) do salário do Agravado, conforme rendimentos informados pela empresa E-SHOP. Ressalta que “o art.774, V, do CPC impõe o dever de cooperação da parte devedora, que também compreende a obrigação de indicação dos bens aptos à satisfação da obrigação.” Ao final requer: “37. Diante de todo o exposto, requer seja deferida, liminarmente e inaudita altera parte, a constrição dos recebíveis do Agravado, dentro do percentual permitido por esse e. TJ/DF, ou, subsidiariamente, que seja determinada a reativação dos autos de origem, suspendendo-se o trâmite da execução até o julgamento de mérito deste recurso, momento em que a Agravante deverá ser previamente intimada para manifestação antes do arquivamento. 38. Após, pugna pela intimação do Agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões; 39. No mérito, pugna-se pelo integral provimento deste Agravo de Instrumento, com o consequente deferimento da penhora sobre os rendimentos líquidos do Agravado FABIO MICHELS (CPF 513.009.071-34), até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 59835508. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, não verifico urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem se falar em iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator